Tribunal: TJPA
Processo: 0001087-46.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001087-46.2015.8.14.0051

APELANTE: ROBSON RENAN SILVA GOMES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim

N.º 0001087-46.2015.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ROBSON RENAN SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PARCIAL ACOLHIMENTO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença com relação a redução da pena-base ao mínimo legal bem como com a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim

N.º 0001087-46.2015.814.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ROBSON RENAN SILVA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBSON RENAN SILVA GOMES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou pela prática descrita nos artigos 33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4813292 p. 2-4) que no dia 05/02/2015, às 10h00,
policiais militares se encontravam em ronda ostensiva no Bairro Santarenzinho em razão de denúncia de que no local havia a comercialização de entorpecentes, quando então, ao passarem em frente a uma residência um rapaz correu para dentro de casa ao avistar a guarnição.

Em razão da referida atitude suspeita, bem como pelo fato da área em questão já ser conhecida com o ponto de tráfico, procederam a abordagem inicial do nacional Adriel Ewerton Castro Santos que estava na frente da residência, e dentro da mesma encontraram o Apelante Robson Renan juntamente com Ronison Renan e, ao revistarem o interior da casa localizaram:

- 01 (uma) porção de maconha, pesando 15,24g (quinze gramas e vinte e quatro miligramas);

- 01 (uma) bacia plástica contendo certa quantidade de pó branco;

- 01 (um) saco de barrilha de 500g (quinhentas gramas);

- 01 (um) rolo de papel alumínio;

- 01 (uma) colher grande de inox;

- 01 (uma) cédula monetária de Baht;

- 01 (uma) cédula de Dólar Guianense e;

- 04 (quatro) aparelhos celulares.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença

condenatória (ID nº 4813298 p. 2-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4813300 p. 8-24) pugnando pela desclassificação do tipo para o art. 28 da Lei nº 11.313/06, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena-base para o seu patamar mínimo e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam das contrarrazões ao recurso se manifestando pelo improvimento do apelo. (ID nº 4813301 p. 2-16).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
(ID nº 4813303 p. 3-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da pretendida desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado seria usuário de drogas durante a

abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4813291 p. 23) e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4813291 p. 71-72)
, que demonstram que foram apreendidas:

- 01 (uma) porção de maconha, pesando 15,24g (quinze gramas e vinte e quatro miligramas);

- 01 (uma) bacia plástica contendo certa quantidade de pó branco;

- 01 (um) saco de barrilha de 500g (quinhentas gramas);

- 01 (um) rolo de papel alumínio;

- 01 (uma) colher grande de inox;

- 01 (uma) cédula monetária de Baht;

- 01 (uma) cédula de Dólar Guianense e;

- 04 (quatro) aparelhos celulares.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após informações prévias acerca de que no local havia a comercialização de entorpecentes, pelo que após a guarnição se dirigir para o referido endereço e avistar um nacional correr para o interior de uma residência, procedeu com a abordagem para encontrar no interior do imóvel
os itens acima relacionados.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

Assim pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente comercializa drogas ilícitas. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que foi preso o recorrente.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo disto, a reunião de todos os elementos expostos é robusta para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifei)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33
,
da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria não foram bem aplicados pelo Juízo de Origem.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão, ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis:

culpabilidade e consequências do crime.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores:
da culpabilidade e das consequências do crime
, no caso, são inerentes ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades a justificar valoração negativa, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base, a qual fixo em
05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nesse passo, entendo que merece reforma da sentença, para reduzir a pena-base ao seu patamar mínimo.

Considerando que o Juízo Singular aplicou ao recorrente de forma correta a atenuante referente à menoridade do Apelante, e, em virtude da redução da pena-base para o mínimo legal, deixo de aplicá-la com base na Súmula nº 231 do STJ que assim preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Assim, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos entendo que possui direito à concessão do presente benefício, contudo, em seu
patamar mínimo (1/6).

Explico.

Conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, determinada quantia de dinheiro, barrilha, papel alumínio e celulares. Assim, entendo que deve ser diminuída a pena em 1/6. Pelo que, a torno definitiva em
04 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão em relação a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como com a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar de 1/6, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022